Tribunal: STF
Processo: HC 79954
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSOR PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL.
           ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
           O Defensor Público que patrocina a defesa de réus
 necessitados, por imposição
legal (LC 80/94, art. 128, inc. I) e à vista da ampla defesa, deve ser
 intimado pessoalmente
em habeas corpus, mesmo que processado e julgado pelo Superior
 Tribunal de Justiça.
          Nulidade da intimação realizada sem a observância da
 referida regra.
          Habeas corpus deferido.